Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) averiguar se há omissão ao não considerar o risco da demora na quitação do débito condominial; (II) verificar se há omissão quanto ao requisito temporal para substituição da penhora; e (III) analisar se há omissão ao ignorar a recusa do exequente quanto à substituição da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera que a executada é idosa e possui transtorno mental, tornando-se incapaz para os atos da vida civil, tendo sua curatela definitiva decretada em processo de interdição (ID 175100465). 3.2. O aresto afirma que, conforme o art. 805 do CPC, a substituição do bem penhorado é possível se demonstrado ser menos gravosa ao devedor. No caso, não é razoável manter a penhora do imóvel residencial da devedora, especialmente diante de sua condição física e mental e do valor da dívida, muito inferior ao do imóvel. 3.3. O decisum foi claro ao afirmar que, diante da vulnerabilidade da executada, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0036075-43.2009.4.01.3400, em desfavor da União, tramita na 17a Vara Federal Cível da SJDF (ID 208521370), revelando-se menos onerosa para a executada e sem prejuízo ao exequente.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 805 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.